Tribunal: TJSP
Processo: 1009764-55.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de comissão de permanência. Deste modo, é vedado à parte

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Com razão em parte. Preliminar. Inovação indevida. O autor, em sua petição inicial, expressamente delimitou a obrigação contratual que pretendia controverter, não questionando a cobrança de comissão de permanência. Deste modo, é vedado à parte inovar em sede recursal. Assim, não cabe nesta via recursal a alegação de cobrança indevida de comissão de permanência, sob pena de cerceamento do direito de defesa da financeira ré, supressão de instância e violação do princípio da congruência. Mérito. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano. Possibilidade, desde que expressamente pactuada e, ainda, avençada posteriormente à Medida Provisória 1.963-17/2000, reeditada sob no 2.170-36/2001. Aplicação, também, da Lei no 10.931/2004 (art. 28, § 1o, I). Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Mora. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. Sucumbência mínima da financeira ré. Manutenção da condenação da autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, com determinação e apenas para consignar a devolução simples do seguro prestamista.